Tribunal: TJES
Processo: 0002806-29.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002806-29.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO GONCALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002806-29.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO GONCALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RAQUEL TEIXEIRA DE ARAUJO, VANDERLEIA TEIXEIRA DE ARAUJO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARJARA CESCONETTO DE SOUZA - ES20391

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO –IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por legítima defesa, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto à autoria e materialidade dos fatos, ademais, estando ausentes elementos que comprovem tal narrativa do acusado. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FABIANO GONÇALVES RODRIGUES,
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP,
à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa requer a absolvição do recorrente, pela ausência de provas para a condenação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002806-29.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO GONCALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RAQUEL TEIXEIRA DE ARAUJO, VANDERLEIA TEIXEIRA DE ARAUJO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARJARA CESCONETTO DE SOUZA - ES20391

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia recebida em desfavor da recorrente:

[...]Depreende-se dos autos do fascículo investigativo que no dia 15/05/2016, aproximadamente a 19h30min, na Estrada para o Morro da Torre, propriedade do Sr. José Polbel, Córrego da Penha, zona rural, neste Município, o denunciado foi preso em flagrante por; I ofender a integridade física de sua companheira RAQUEL TEIXEIRA ARAUJO e por II praticar vias de fato contra sua sogra VANDERLEIA TEIXEIRA DE ARAUJO; e ainda, por deteriorar coisa alheia, contra o patrimônio do Estado.

Infere-se que o demandado chegou alcoolizado a residência em comum e passou a xingar e desferir tapas contra o rosto de sua companheira RAQUEL TEIXEIRA DE ARAÚJO (BAU a fl. 19).

Ato contínuo, a sogra do demandado, VANDERLEIA
TEIXEIRA DE ARAUJO, tentou intervir, momento em que o mesmo a pegou pelo pescoço e empurrou (BAU a fl. 21), instante em que RAQUEL TEIXEIRA DE ARAÚJO conseguiu correr até a casa de um vizinho que é policial e acionar a força de segurança pública, tendo o denunciado evadido do local.

Depreende-se que FABIANO GONÇALVES RODRIGUES foi posteriormente encontrado e detido na residência do genitor do mesmo.

Importa registrar que as partes mantêm união estável há aproximadamente 01 (um) ano.

Já no interior da Delegacia de Polícia, o denunciado passou a forçar a algema que o segurava preso a uma barra de ferro na Sala de Detenção, e mesmo após ser interpelado pelos policiais civis, conseguiu danificá-la

(Relatório e Auto de Apreensão as fls. 13/14)..[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP.

Extrai-se da sentença combatida, que o recorrente teve extinta a punibilidade, pela prescrição em relação ao delito revisto no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, sendo, também, absolvido pelo delito previsto no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

A defesa do apelante sustenta a absolvição do recorrente, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP, em razão da inexistência de acervo probatório para a condenação deste.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas no Inquérito Policial nº 242/2016, pelo boletim de Unificado nª 28642815, pelo requerimento de medidas protetivas de urgência e Solicitação de visita tranquilizadora.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono o depoimento da vítima Raquel Teixeira De Araújo, vejamos:

[...] Que convive maritalmente com FABIANO GONÇALVES RODRIGUES há cerca de um ano; Que têm um filho com cinco meses de idade; Que FABIANO ingeriu bebida alcoólica após o almoço na data de 15/05/2016 até o começo da noite; Que FABIANO chegou em casa e disse para a vítima levar a criança no pronto socorro; Que respondeu que não iria levar a noite, pois o neném havia melhorado e que levaria segunda-feira (16/05/2016); Que FABIANO passou a xingar a vítima de "um monte de trem", de uns "bichos ruim"; Que FABIANO em seguida se aproximou da declarante e desferiu dos tapas em seu rosto causando-lhe hematomas nos dos olhos; Que sua mãe, VANDERLEIA TEIXEIR DE ARAUJ, que também estava no local tentou separar a briga quando FABIANO deu-lhe um empurrão Que sua mãe não apresentou lesões aparentes; [...]

Ademais, cediço é o entendimento de que a palavra da vitima, nos crimes que envolvam violência doméstica, possui especial relevância:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Dispõe o art. 395, III, do Código de Processo Penal que a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal. 2. Havendo, na peça acusatória, a descrição dos indícios suficientes de autoria que apontam para o cometimento do crime de ameaça, praticado por ex-companheiro, e ainda lastro probatório mínimo, não há falar em inépcia da denúncia, a obstar prematuramente a ação penal pela prática do delito do art. 147 do Código Penal. 3. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1353090 MT 2018/0220030-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019)

Assim, os autos revelam, de forma inequívoca, as agressões sofridas pela vítima, não havendo que se falar em absolvição do recorrente.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V
itória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.